Tribunal: TJSP
Processo: 1079677-53.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA AUTORA, DIAGNOSTICADA COM RETOCOLITE ULCERATIVA, REALIZADO EM HOSPITAL CREDENCIADO DA RÉ. REEMBOLSO INTEGRAL. COBERTURA QUE DEVE OBSERVAR OS VALORES CONTRATADOS, CASO ATENDIMENTO SE DÊ FORA DA REDE CREDENCIADA. PROCEDIMENTO, CONTUDO, QUE FOI REALIZADO EM HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA DA REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.